Tribunal: STF
Processo: RE 372369
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. Servidor público estadual. 3. Decreto n. 38.127/1999 do Estado de Alagoas. Fixação de teto remuneratório. Violação ao princípio da reserva legal. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.